Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração cível. Pretensão de rediscussão da matéria julgada. Inexistência de omissão. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno que visava afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeito infringente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e, subsidiariamente, reduzir o seu valor, sob os seguintes argumentos: i) isenção do pagamento de custas e de honorários de sucumbência pelas entidades que atuam coletivamente na defesa dos interesses individuais homogêneos; ii ) ofensa a princípios constitucionais; iii) inobservância das regras dispostas nos artigos 87 e 90 do CPC vigente; iv) natureza material dos honorários de sucumbência e aplicação das regras previstas no CPC/1973 para seu arbitramento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022, I, II e III do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.